Tribunal: STF
Processo: ARE 1285849
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Direito Processual Civil - Indeferimento de produção de prova oral em ação de nulidade de ato administrativo. Alegadas matérias de direito que independem de dilação probatória. Prova que visa à reanálise dos fatos pelo Poder Judiciário. Impossibilidade, face à independência dos Poderes. Tese de cerceamento de defesa pela realização de Sessão Secreta de elaboração do relatório do Conselho de Disciplina não reconhecida. Peça de caráter opinativo e desprovida de conteúdo decisório, incapaz de, gerar qualquer modificação nos per si, direitos do autor. Afastada a alegação de nulidade pela aplicação do Recurso improvido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXXV, XLVI, LIV, LV, LVI, LVII, LXIX, 37, caput, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, incisos XXXV, LIV, LV e LVI, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, verifica-se que a parte recorrente não indicou nas razões do recurso extraordinário em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional, o que atrai a incidência da Súmula nº 284/STF, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário [ ] quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia". Nesse sentido, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO. LEI 4.051/1986 DO ESTADO DO PIAUÍ. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. INTERPOSIÇÃO DE APELO EXTREMO COM BASE NA ALÍNEA C DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais pertinentes, o que é vedado pela Súmula 280/STF. Precedentes. III - Apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. É deficiente a fundamentação do recurso que não particulariza de que forma ocorreu a alegada ofensa à Constituição. Incidência da Súmula 284 do STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE nº 1.183.212/PI-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AGENTE PENITENCIÁRIO ESTADUAL. PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEI 6.772/2006 DO ESTADO DE ALAGOAS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE nº 896.468/AL-AgR, Primeira Turma, Rel. Luiz Fux, DJe de 20/5/19).
    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    O apelante alega que a decisão demissória é nula, porque “a Administração aplicou ao acusado a pena (demissão) sem levar em consideração as condutas praticadas por cada um deles , nem seus [sic] assentamentos individuais (punições/elogios)...” (ID 126295, pág. 35).
    Nesse aspecto, equivoca-se o recorrente ao sustentar a existência de “vários acusados” (“por cada um deles”), dês que somente sobre o aqui recorrente pesou a acusação de transgressão disciplinar (vide Portaria Acusatória).
    Alega, também, nulidade em vista de a Administração não ter considerado as atenuantes previstas no artigo 35, I, II e VIII, do RDPM, o que levaria a uma mitigação da reprimenda imposta, por força do próprio RDPM.
    Todavia, também nesse aspecto, não assiste razão ao apelante. A autoridade administrativa, pela natureza e gravidade das transgressões cometidas, reconheceu que o apelante demonstrou sua incompatibilidade para com as funções policiais militares, merecendo a demissão. 
    Pacífico nesta Especializada que, uma vez reconhecida pela autoridade administrativa a prática, pelo apelante, de atos atentatórios à Instituição e desonrosos, não há que se falar em mitigação da penalidade imposta em razão de atenuantes.
    Em outras palavras, rompido o vínculo de confiança que deve existir entre a Administração e o Militar, por conduta imprópria praticada por este último, é aplicável a penalidade exclusória, não havendo se falar em consideração de circunstâncias atenuantes. Na hipótese, fica afastado, justificadamente, a incidência do artigo 35, do RDPM. Nesse sentido, farta jurisprudência desta Especializada: 
    (...)
    Nesse cenário, há de ser negado provimento ao apelo.
    Também não se verifica qualquer inobservância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade no ato em apreço.
    Após acolher o Relatório do Conselho de Disciplina e a Decisão da Autoridade Instauradora – os quais discorreram sobre todas as provas carreadas no decorrer do procedimento administrativo e os depoimentos tomados, opinando ambos pela expulsão do aqui recorrente, o Comandante Geral formou seu convencimento e decidiu pela demissão do apelante, conforme relatado. Divergindo, aliás, para menos, da intensidade da pena de expulsão sugerida pelos pareceres antecedentes.
    A conclusão a que chegou a Autoridade Administrativa não destoa do quando foi arrecadado no feito disciplinar.
    Pretende o autor/recorrente rediscutir todo o conjunto probatório produzido na seara disciplinar. O que, mesmo em sede de Ordinária, em que se permite amplitude de debates, não é possível.
    Pretende ressuscitar a fase instrutória e reacender o conjunto probante. O que, exceto em caso de flagrante ilegalidade, é vedado ao Judiciário, não podendo este substituir-se ao Administrador.
    Exerceu-se, assim, o poder discricionário do Administrador, que possui autoridade e independência para valorar as infrações e definir, dentro dos parâmetros legais, a sanção aplicável, bem como a conveniência ou oportunidade de sua imposição."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 25 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente